Tribunal: TJES
Processo: 5022740-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022740-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA GALVAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022740-89.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
:
MARIA HELENA GALVAO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que jamais contratou empréstimo consignado com o PAN, razão pela qual supõe ser vítima de fraude.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR a nulidade do empréstimo n° 764436043-5 discutido na presente lide e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato na conta da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que que o contrato firmado entre as partes, são existentes, válidos e eficazes, sendo inquestionável sua regularidade. Aduz que ao celebrarem os referidos contratos, foram estipuladas obrigações recíprocas, sendo certas que já foram integralmente cumpridas as suas obrigações que competiam, e, portanto, devem ser igualmente cumpridas pela parte autora as que lhe competem, por ser medida de justiça. Sustenta que não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pelo recorrido por ato da prática da sua parte de modo a justificar o pleiteado dano moral, no patamar que fora concedido.

4.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, a recorrida foi capaz de comprovar que não anuiu com a contratação do empréstimo. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença objurgada que declarou nulo o contrato objeto dos autos, além da
ocorrência dos danos morais, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)